Tribunal: TJDFT
Processo: 0026373-32.2010.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIDFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com o art. 921, III e §1o do CPC, suspende-se a execução, pelo prazo de 1 (um) ano, quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, suspendendo-se, também, a prescrição.
2. O art. 921, §4o-A do CPC, por sua vez, dispõe que a constrição de bens penhoráveis é causa interruptiva da contagem do prazo prescricional.
3. Assim, constatada a existência de penhora no rosto dos autos e a possibilidade de satisfação do crédito, deve ser interrompido o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4-A do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.